Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702699-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO STUDART CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Opondo-se uma das partes ao julgamento virtual, inclua-se o presente recurso em sessão por videoconferência. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator